Tribunal: STJ
Processo: 0000816-36.2011.8.02.0043
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790498 - AL (2024
/0423016-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ADRONALDO FELIX DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE AO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em
agravo em recurso especial, manteve a inadmissibilidade do recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, reconhecendo
ainda a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos
da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a menção à Súmula
n. 83/STJ na decisão monocrática configurou decisão surpresa; (ii)
estabelecer se houve impugnação suficiente e específica aos óbices
das Súmulas n. 7 e 83/STJ, de modo a afastar a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de admissibilidade do recurso especial pelo STJ abrange
todos os pressupostos, expressos ou não na decisão de origem, sendo
legítima a aplicação da Súmula n. 83/STJ ainda que não mencionada
pelo Tribunal a quo.
4. A aplicação da Súmula n. 83/STJ não se restringe a recursos
fundados na alínea “c” do art. 105, III, da CF/1988, alcançando
também aqueles fundados na alínea “a”, quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.
5. Incumbe ao recorrente demonstrar, de forma específica e
fundamentada, que o entendimento consolidado não se aplica ao caso
ou que há precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido
contrário, ônus não cumprido no caso concreto.
6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, é indispensável
indicar, com base no quadro fático definido pelo acórdão recorrido,
que a análise pretendida prescinde do reexame de provas, sendo
insuficiente a alegação genérica de “revaloração” probatória.
Documento eletrônico VDA50157881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 35a7d0cd-222c-45cb-8d35-79bf14984d6e

7. As teses defensivas — nulidade por decisão contrária à prova dos
autos (CPP, art. 593, III, “d”) e reconhecimento de crime continuado
(CP, art. 69) — demandam necessariamente reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. A ausência de impugnação concreta e individualizada a todos os
fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da Súmula n.
182/STJ, por analogia, e do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
:
Tese de julgamento
10. É legítima a aplicação, na decisão monocrática, da Súmula n. 83
/STJ, ainda que não mencionada pelo Tribunal de origem, quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada.
11. A incidência da Súmula n. 83/STJ alcança recursos fundados na
alínea “a” do art. 105, III, da CF/1988, não se restringindo aos
fundados na alínea “c”.
12. É insuficiente, para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, a
alegação genérica de que se pretende apenas a “revaloração” das
provas, sendo necessária demonstração concreta de que não há
reexame do conjunto fático-probatório.
13. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CP,
Dispositivos relevantes citados
art. 69; CPP, art. 593, III, “d”; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 34, XVIII,
“a”.
: STJ, AgRg no AREsp 2407873/SE,
Jurisprudência relevante citada
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
, DJe
7/11/2023
; STJ, AgRg no AREsp 2.121.358/ES, Rel. Min. João
9/11/2023
Otávio de Noronha, j.
, DJe
; STJ, AgRg no
27/09/2022
30/09/2022
AREsp 1.871.630/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, DJe
.
14/02/2023
23/02/2023

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: 35a7d0cd-222c-45cb-8d35-79bf14984d6e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790498 - AL (2024
/0423016-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: ADRONALDO FELIX DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE AO ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em
agravo em recurso especial, manteve a inadmissibilidade do recurso
especial por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, reconhecendo
ainda a ausência de impugnação específica a todos os fundamentos
da decisão agravada, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a menção à Súmula
n. 83/STJ na decisão monocrática configurou decisão surpresa; (ii)
estabelecer se houve impugnação suficiente e específica aos óbices
das Súmulas n. 7 e 83/STJ, de modo a afastar a incidência da
Súmula n. 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de admissibilidade do recurso especial pelo STJ abrange
todos os pressupostos, expressos ou não na decisão de origem, sendo
legítima a aplicação da Súmula n. 83/STJ ainda que não mencionada
pelo Tribunal a quo.
4. A aplicação da Súmula n. 83/STJ não se restringe a recursos
fundados na alínea “c” do art. 105, III, da CF/1988, alcançando
também aqueles fundados na alínea “a”, quando o acórdão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.
5. Incumbe ao recorrente demonstrar, de forma específica e
fundamentada, que o entendimento consolidado não se aplica ao caso
ou que há precedentes contemporâneos ou supervenientes em sentido
contrário, ônus não cumprido no caso concreto.
6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, é indispensável
indicar, com base no quadro fático definido pelo acórdão recorrido,
que a análise pretendida prescinde do reexame de provas, sendo
insuficiente a alegação genérica de “revaloração” probatória.
Documento eletrônico VDA50157893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 553e8e4e-8922-4996-b814-78683901d226

7. As teses defensivas — nulidade por decisão contrária à prova dos
autos (CPP, art. 593, III, “d”) e reconhecimento de crime continuado
(CP, art. 69) — demandam necessariamente reexame do conjunto
fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. A ausência de impugnação concreta e individualizada a todos os
fundamentos da decisão agravada enseja a aplicação da Súmula n.
182/STJ, por analogia, e do art. 932, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
:
Tese de julgamento
10. É legítima a aplicação, na decisão monocrática, da Súmula n. 83
/STJ, ainda que não mencionada pelo Tribunal de origem, quando o
acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada.
11. A incidência da Súmula n. 83/STJ alcança recursos fundados na
alínea “a” do art. 105, III, da CF/1988, não se restringindo aos
fundados na alínea “c”.
12. É insuficiente, para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, a
alegação genérica de que se pretende apenas a “revaloração” das
provas, sendo necessária demonstração concreta de que não há
reexame do conjunto fático-probatório.
13. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
: CF/1988, art. 105, III, “a” e “c”; CP,
Dispositivos relevantes citados
art. 69; CPP, art. 593, III, “d”; CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 34, XVIII,
“a”.
: STJ, AgRg no AREsp 2407873/SE,
Jurisprudência relevante citada
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j.
, DJe
7/11/2023
; STJ, AgRg no AREsp 2.121.358/ES, Rel. Min. João
9/11/2023
Otávio de Noronha, j.
, DJe
; STJ, AgRg no
27/09/2022
30/09/2022
AREsp 1.871.630/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
, DJe
.
14/02/2023
23/02/2023

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRONALDO FELIX DA
SILVA contra a decisão monocrática de minha lavra, que não conheceu do
agravo em recurso especial.
A referida decisão obstativa fundamentou-se na ausência de
impugnação específica e dialética aos fundamentos da decisão proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o recurso especial
com base nos óbices contidos nas Súmulas n. 7 e n. 83 deste Superior
Tribunal de Justiça. Concluiu-se, por conseguinte, pela incidência da Súmula
n. 182/STJ, que veda o conhecimento do agravo que não ataca, de forma
pormenorizada, as razões da decisão agravada.
Em suas razões regimentais (fls. 658-665), a parte agravante
sustenta, em síntese, o desacerto do
. Alega, primordialmente, que a
decisum
decisão de inadmissibilidade proferida na origem teria se baseado
Documento eletrônico VDA50157893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 553e8e4e-8922-4996-b814-78683901d226

exclusivamente na Súmula n. 7/STJ, de modo que a menção à Súmula n. 83
/STJ na decisão monocrática ora impugnada configuraria uma indevida
decisão surpresa, em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Assevera, ademais, que o agravo em recurso especial teria, sim, rebatido de
maneira suficiente o óbice da Súmula n. 7/STJ, ao argumentar que a
pretensão recursal não consistia em mero reexame de provas, mas em
revaloração jurídica dos fatos incontroversos e na análise da correta aplicação
de normas de direito federal, notadamente no que tange à tese de julgamento
manifestamente contrário à prova dos autos e à configuração do concurso de
crimes. Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou,
subsidiariamente, pelo provimento do agravo regimental para que o agravo em
recurso especial seja conhecido e, subsequentemente, o recurso especial seja
analisado em seu mérito.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento. A decisão
monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais não foram infirmados de maneira eficaz pelas razões
ora apresentadas.
A controvérsia central deste recurso interno cinge-se a dois pontos
nodais: a suposta ocorrência de decisão surpresa pela menção à Súmula n. 83
/STJ e a alegada suficiência da impugnação ao óbice da Súmula n. 7/STJ.
Ambos os argumentos, contudo, carecem de subsistência jurídica e fática,
como se demonstrará a seguir.
A defesa alega que a decisão de inadmissibilidade proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas se restringiu a invocar a Súmula n. 7
/STJ, de modo que a análise da Súmula n. 83/STJ na decisão monocrática
desta relatoria teria sido indevida. O argumento, embora engenhoso, parte de
uma premissa equivocada sobre a natureza e o alcance do juízo de
admissibilidade recursal e sobre a função dos verbetes sumulares desta Corte
Superior.
Primeiramente, é imperioso destacar que a análise de admissibilidade
de um recurso especial não se esgota na literalidade dos fundamentos
explicitamente mencionados pela Corte de origem.
A devolução da matéria a este Tribunal Superior permite um exame
completo dos pressupostos de admissibilidade, sejam eles de ordem geral ou
específica. A Súmula n. 83/STJ, que dispõe que "Não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
", materializa um impedimento de mérito
sentido da decisão recorrida
substancial: a inutilidade de processar um recurso que visa a reformar um
acórdão alinhado à jurisprudência pacífica do órgão julgador
.
ad quem
Documento eletrônico VDA50157893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 553e8e4e-8922-4996-b814-78683901d226

Nesse diapasão, ainda que o Tribunal
não tenha feito menção
a quo
expressa à Súmula n. 83, se a decisão recorrida está em conformidade com o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, este óbice se faz
presente de maneira implícita e material.
A sua explicitação na decisão monocrática não constitui inovação ou
decisão surpresa, mas sim a correta e completa qualificação jurídica dos
obstáculos que impedem o conhecimento do apelo nobre. O recorrente, ao
dirigir seu pleito a esta Corte, tem o dever processual de antever e de infirmar
não apenas os óbices expressos, mas todos aqueles que se aplicam à espécie,
especialmente quando se trata de jurisprudência consolidada.
Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a aplicação do referido verbete não se restringe aos recursos interpostos com
fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional. O termo "divergência"
contido na redação da súmula deve ser interpretado de forma ampla,
abrangendo a própria interpretação da norma infraconstitucional.
Portanto, ao se deparar com a inadmissão de seu recurso especial,
cabia à defesa, em seu agravo, demonstrar que o acórdão recorrido divergia da
jurisprudência desta Corte ou, ao menos, que o entendimento não estaria
pacificado.
A ausência de tal demonstração, seja pela indicação de julgados
contemporâneos ou supervenientes em sentido contrário, seja pela realização
de um
eficaz, atrai a manutenção do óbice. A decisão
distinguishing
monocrática, ao apontar essa falha, apenas cumpriu seu dever de realizar um
juízo de admissibilidade completo e fundamentado.
Superada a questão anterior, remanesce a análise sobre a
impugnação ao óbice da Súmula n. 7/STJ. A decisão agravada foi clara ao
consignar que a parte recorrente falhou em seu ônus dialético, limitando-se a
alegações genéricas e abstratas de que a análise do recurso não demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório.
O agravo regimental insiste na tese de que a discussão seria de
"revaloração da prova" e não de "reexame". Contudo, a distinção entre os dois
conceitos, embora academicamente relevante, exige uma demonstração
concreta e particularizada no caso em análise, o que não ocorreu.
A simples alegação de que se pretende uma revaloração não é
suficiente para afastar a incidência do verbete sumular. É dever do recorrente
delinear, a partir da moldura fática estabelecida soberanamente pelo Tribunal
de origem, de que forma a conclusão jurídica adotada no acórdão recorrido
viola a legislação federal, sem a necessidade de incursionar novamente nos
elementos de prova que formaram a convicção dos julgadores.
As teses centrais do recurso especial, quais sejam, a nulidade do
julgamento por ser manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, III,
Documento eletrônico VDA50157893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 553e8e4e-8922-4996-b814-78683901d226

"d", do CPP) e a incorreta aplicação do concurso material em detrimento do
crime continuado (art. 69 do CP), demandam, por sua própria natureza, uma
análise profunda dos fatos e das provas produzidas.
Aferir se a decisão dos jurados encontra algum amparo no acervo
probatório ou se dele se dissocia completamente não é um exercício de mera
qualificação jurídica; é, em essência, um reexame do suporte fático da
condenação.
Da mesma forma, para se concluir pela existência de crime
continuado, seria indispensável reavaliar as circunstâncias de tempo, lugar,
maneira de execução e outras semelhantes que ligariam os delitos, o que,
invariavelmente, implicaria revolver o material probatório.
O agravante, tanto no agravo em recurso especial quanto no presente
regimental, falhou em realizar esse cotejo analítico. Não demonstrou, com base
estritamente nos fatos descritos no acórdão do TJ/AL, como as teses de
violação legal poderiam ser conhecidas sem que esta Corte reexaminasse as
provas que levaram à condenação. A ausência dessa demonstração
pormenorizada torna a impugnação genérica e, portanto, insuficiente para
transpor a barreira de admissibilidade.
Por conseguinte, a decisão monocrática agiu com acerto ao concluir
que o agravo em recurso especial não preenchia os requisitos de
admissibilidade, porquanto deixou de impugnar, de forma dialética e eficaz,
todos os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do
recurso especial. A ausência de ataque específico a todos os fundamentos da
decisão agravada atrai, de forma inarredável, a incidência da Súmula n. 182
/STJ, aplicável por analogia, e do art. 932, inciso III, do Código de Processo
Civil.
As razões do agravo regimental não trouxeram qualquer elemento
novo capaz de alterar o panorama jurídico delineado, limitando-se a reiterar
argumentos já devidamente rechaçados. A manutenção da decisão agravada é,
portanto, medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157893 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:09:07
Código de Controle do Documento: 553e8e4e-8922-4996-b814-78683901d226

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0423016-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.790.498 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008163620118020043 000081636201180200433 8163620118020043
81636201180200433
PAUTA: 02/09/2025
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRONALDO FELIX DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRONALDO FELIX DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245485212515230245@
2024/0423016-0 - AREsp 2790498 Petição : 2025/0040690-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:14:18
Código de Controle do Documento: 9C3493BF-C73E-42CF-B363-BFCDF665E6AA